Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701174-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: CHARLES GOMES CUNHA, ADVANCE CONSTRUCOES E SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, em sede de execução de título extrajudicial fundada em dívidas decorrentes de contrato de prestação de serviços, contra ato que indeferiu a penhora de direitos aquisitivos sobre veículo, em razão da existência de gravame de alienação fiduciária em favor da Banco Volkswagen S/A. Em resumo, sustenta o recorrente não haver óbice ao acolhimento do pedido, que possui previsão legal (art. 85, inciso XII, do CPC). Pede a concessão de efeito suspensivo ativo. A decisão agravada apresenta o seguinte teor: “Conforme resultado de consulta ao Sistema Nacional de Gravames, o veículo permanece alienado, o que impede a penhora: (...) Quanto ao pedido de pesquisa ao CNIB impõe-se o indeferimento vez que referido sistema não está disponibilizado a este Juizado. Promova o credor o prosseguimento da execução, sob pena de extinção.” DECIDO. Na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “[...] contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." No caso, não vislumbro a existência de erro de procedimento e o fundado receio de dano irreparável. Embora se possa admitir a penhora de direitos aquisitivos sobre veículo gravado com alienação fiduciária, a providência tem se mostrado sem efetividade, pois existe a preferência legal que deve ser respeitada em caso de alienação do bem e somente o eventual saldo positivo é que se aproveitará ao exequente. A ausência de efetividade da medida se acentua diante da disposição inserta no art. 7o-A do Decreto-lei 911/1969, a qual veda o bloqueio judicial de bens com gravame de alienação fiduciária, o que pode dar espaço a eventuais embargos de terceiro por ausência de registro da penhora. De outra parte, além de o recorrente não ter demonstrado a ausência de outros bens livres para constrição judicial na ordem de preferência do art. 835 CPC, a medida pretendida contraria os princípios norteadores dos Juizados Especiais, mormente da simplicidade, celeridade e economia processual. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J